Tribunal: TJMT
Processo: 1022965-72.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022965-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de suposta descarga elétrica, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado o nexo causal entre os danos sofridos por segurados da apelante e a atividade da concessionária de energia elétrica, de modo a ensejar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 927 do CC, impõe-se à parte autora o ônus de demonstrar o nexo causal entre a má prestação do serviço e o dano.

4. Os documentos juntados pela apelante (relatórios técnicos e orçamentos) são frágeis e não se prestam a comprovar que os danos decorreram de descarga elétrica oriunda da rede da concessionária.

5. Relatório técnico da própria apelada atesta inexistência de instabilidade no fornecimento de energia nas datas indicadas.

6. Ausente comprovação mínima do nexo causal, inviável o acolhimento da pretensão regressiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige comprovação mínima do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. Relatórios unilaterais e orçamentos destituídos de robustez técnica não constituem prova idônea para fundamentar ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022965-72.2025.8.11.0041

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1022965-72.2025.8.11.0041, ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou improcedentes

os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante defende que se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia quanto ao fato, o dano e o nexo causal, e que o conjunto probatório aponta para a existência de má prestação de serviço de distribuição de energia elétrica por parte da concessionária de serviço público, ora Apelada, ocorrendo descarga elétrica e queda de energia no sistema de distribuição dos segurados da ora Apelante.

Alega que notificou a Apelada quanto à ocorrência dos sinistros, e juntou laudos técnicos para provar o alegado.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso com a procedência da ação.

Preparo recolhido, consoante ID. 314084854.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 312156912), pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta pela Seguradora visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1022965-72.2025.8.11.0041, que julgou improcedentes

os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante defende que se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia quanto ao fato, o dano e o nexo causal, e que o conjunto probatório aponta para a existência de má prestação de serviço de distribuição de energia elétrica por parte da concessionária de serviço público, ora Apelada, ocorrendo descarga elétrica e queda de energia no sistema de distribuição dos segurados da ora Apelante.

Alega que notificou a Apelada quanto à ocorrência dos sinistros, e juntou laudos técnicos para provar o alegado.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso com a procedência da ação.

O apelo não comporta provimento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que ocorreu a queima de diversos aparelhos eletrônicos dos seguintes segurados: M SANTA RIVEROS PRESENTES E DECORAÇÕES EPP, SAULO CARDOSO RUELA DE OLIVEIRA e ROBERSON DOS SANTOS MACHADO (ID. 312156431, 312156441 e 312156856).

Todavia, não restou provado o nexo causal entre o dano e a atividade da concessionária de energia elétrica, pois, como meio de prova, a Apelante colacionou apenas singelos relatórios e orçamentos que mencionam a causa da queima como sendo “descarga elétrica”.

Confira-se:

E mais:

E, ainda:

Todavia, referidos documentos
se revestem de tamanha singeleza e fragilidade, que se tornam imprestáveis ao fim ao qual se destinam.

Dessa forma, não existindo comprovação mínima por parte da Recorrente no sentido de que a descarga de energia foi real causa dos danos nos equipamentos, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelante se desincumbido do
ônus mínimo
da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação / descarga elétrica), deve ser reformada a sentença.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) – destaquei.

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.
Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Cabe mencionar, ainda, que a Apelada colacionou aos autos Relatório Técnico EMT, onde consta a ausência de ocorrência (instabilidade) na data informada pelo consumidor (bem como um dia antes e um dia depois) – ID. 312156897, 312156898 e 312156899.

Com tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, e majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025